Tribunal: TJBA
Processo: 8059152-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059152-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: G. G. P. e outros (2) Advogado(s): SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. MICROEMPRESA. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. GRUPO COMPOSTO APENAS POR INTEGRANTES DA MESMA FAMÍLIA. FALSO COLETIVO. EQUIPARAÇÃO AO PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR. APLICAÇÃO DO REAJUSTE DA ANS. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8059152-85.2024.8.05.0000, tendo como Agravantes G. G. P. (e outros) e Agravado BRADESCO SAUDE S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR